Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700983-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700915-07.2020.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover quanto às petições de Ids 17413601, 17413603, 17423005, 17467695, 17467696, 17490282, 17520038, 17525335, 17530579, 17546926, uma vez que só replicam o mesmo pedido já decidido. À Secretaria para o arquivamento do feito com as cautelas de praxe, independentemente de nova conclusão. Int. Brasília, 17 de julho de 2020.